Tribunal: TJMT
Processo: 1023455-53.2021.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023455-53.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LEONIL MOURA DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 014.595.401-31 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC ) – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DE REDUÇÃO – TEMA 416/STJ - REQUISITOS PARA CONCESSÃO PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ART. 86, § 2.º, DA LEI N. 8.213/91 E TEMA 862 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 - ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP N. 1.109.591/SC – TEMA 416 DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1.
A orientação estabelecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1109591/SC (Tema 416) é de que, comprovada a efetiva redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, o benefício é devido independentemente do grau da lesão.

2. Se os fundamentos do julgado estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo
c. Superior Tribunal de Justiça, a modificação do acordão para adequação à tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos é medida que se impõe.

3. Juízo de retratação positivo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de feito pela d. Vice-presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II do CPC, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por
LEONIL MOURA DE ARAÚJO JUNIOR
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1023455-53.2021.8.11.0003, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Posteriormente, o recorrente interpôs recurso especial, afirmando que houve a

violação ao dispositivo de lei federal, consubstanciado no art. 86 da Lei n. 8.213/91, bem como a questão submetida a julgamento pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivo, no REsp n. 1.109.591/SC (Tema 416/STJ), onde "
Discute-se a possibilidade de concessão de auxílio-acidente independentemente do grau da incapacidade, sendo de rigor o deferimento, ainda que mínima a redução da capacidade laborativa.”

Sem contrarrazões (Id.
199506192).

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em 29.1.2024, a Exma. Desa. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça prolatou decisão monocrática, determinando a devolução dos presentes autos, para possível juízo de retratação/conformidade (Id 199990661).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, a d. Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o eventual exercício de juízo de retratação em virtude de o v. acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.109.591/SC (Tema 416).

O referido recurso de apelação cível foi interposto contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial por entender inexistente a redução da capacidade laborativa do autor.

Em seguida, verifica-se que o v. acórdão negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, em julgamento proferido em 18.9.2023. Colhe-se a seguinte ementa:

“
E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE - FUNÇÃO ENGENHEIRO – SEQUELA DE FRATURA EXPOSTA NO MEMBRO INFERIOR (CID T 93.2) - SEGURADO À ÉPOCA DOS FATOS JOVEM (35 ANOS) – LAUDO CONCLUSIVO – SEM INCAPACIDADE LABORAL PARA A FUNÇÃO HABITUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é cabível o Auxílio-Acidente nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa ou nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional pela empresa.”

De outro lado, importante ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC (Tema 416/STJ), fixou o seguinte entendimento,
in
verbis
:

“O fato
da
redução ser mínima, ou máxima, reafirmo, é irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da lesão, não figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito, de modo que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho regularmente exercido. E não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização”
(...)

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido."

(REsp 1.109.591/SC, 3a Seção, Rel. Min. Celso Limongi -Des. Convocado do TJ/SP-, j. 25/8/2010, DJ 8/9/2010)”
[sem destaque no original]

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de concessão de benefício de auxílio-acidente em razão de suposta redução da capacidade laborativa para as atividades habitualmente exercidas após a ocorrência de acidente no trabalho.

Com a devida vênia do entendimento expresso no v. acórdão, é possível inferir que quando há diminuição da capacidade de trabalho para as atividades habitualmente realizadas, é justificada a concessão do benefício, independentemente da extensão da redução laboral, seja ela mínima, moderada ou significativa.

No caso, infere-se do laudo pericial que
houve a diminuição da capacidade laborativa da parte autora para a atividade habitualmente exercida
. Vejamos:

“(...)

4. Na hipótese de entender que não haja limitação da capacidade laboral atualmente no presente caso, diga este Dr. Perito:

R: Houve limitação da capacidade física e laboral.

5. É possível que o Periciado apresentasse limitação para o trabalho na data da cessação do auxílio-doença pelo INSS, em 30/12/2020?

R: O autor está incapacitado desde o acidente. A incapacidade foi minimizada pelo tratamento ortopédico.

6. É possível a existência de limitação laboral em momento anterior à perícia médica judicial? Se “sim”, especifique, ainda que de modo estimado, qual o período de limitação (possível data do surgimento e do término da limitação ao trabalho)?

R: Desde o acidente a incapacidade foi minimizada pelo tratamento e mesmo assim há limitação laboral até o dia do ato pericial devido a sequelas da fratura exposta.

7. Havendo incapacidade/limitação, é possível dizer que ela se restringe à atividade habitualmente desempenhada (
uniprofissional
), se estende às atividades relacionadas (multiprofissional), ou a toda e qualquer atividade (
omniprofissional
)?

R: O autor está limitado, mas não está incapacitado para sua atividade de engenheiro civil. Retornou com restrições. Há incapacidade para esforço e sobrecarga.

[...]

10) Existe incapacidade que impeça o exercício da função declaração pelo examinado?

R: Há incapacidade parcial para a função em relação aos esforços de apoio.

24) Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: A sequela da fratura que já
esta
consolidada causou redução da capacidade física. O autor retornou ao trabalho habitual com limitação.

(...)” (Id.
165622216)

No caso, extrai-se que a situação em análise revela uma clara incapacidade parcial e permanente para a realização das atividades habitualmente exercidas.

Portanto, a análise técnica demonstra de maneira inequívoca o impacto na capacidade de trabalho do autor, de modo que qualquer esforço adicional, desconforto ou outro fator que prejudique a execução adequada do serviço também é considerado como incapacidade laboral e como tal deve ser devidamente compensado, conforme estabelecido pela lei.

Logo, nos termos definidos no Tema 416 do STJ, constatada a lesão com sequelas permanentes que impliquem na redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que
"[e]
xige-se
, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 1348017 PR 2018/0211205-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2019 RSTP vol. 358 p. 148)"
[sem destaque no original]

No que concerne ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja
30.12.2020
, porquanto o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais nº 1.729.555/SP e nº 1.786.736/SP, em 9/6/2021 (
DJe
1º/07/2021), afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ), firmou a seguinte tese jurídica: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

A propósito:

"APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ)." (TJ-MT - AC: 10316369420198110041, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º.

Ante o exposto
, exerço o juízo de retratação positivo
para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp n.1.109.591/SC (Tema 416) e, consequentemente,
dar parcial provimento
ao recurso interposto por LEONIL MOURA DE ARAÚJO JUNIOR para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS à implantação do benefício previdenciário de auxílio-acidente

em favor do autor, contar da data da cessação do auxílio-doença (30.12.2020), ressalvando a prescrição quinquenal. As parcelas devidas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC a partir de cada vencimento, com a incidência de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, conforme seu art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Comunique-se a d. Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade dos recursos excepcionais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024